Tribunal: TJES
Processo: 5005661-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005661-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: WIRLOZANGELA LIMA BAPTISTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005661-96.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO
: WIRLOZANGELA LIMA BAPTISTA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VIAGEM A TRABALHO. ATRASO DE VOO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL. DO MÉRITO. A REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM PROVAR SUAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, CUJA INDENIZAÇÃO FOI ARBITRADA EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)